Tribunal: STF
Processo: RHC 59755
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME COMUM. CRIME PRATICADO POR DELEGADO DE POLICIA
FEDERAL. JUSTIÇA COMUM. E INCOMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES COMUNS PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO
PÚBLICO FEDERAL, SE NÃO OCORRENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART-125
DA CONSTITUIÇÃO. A SIMPLES CONDIÇÃO FUNCIONAL DO AGENTE NÃO IMPLICA
EM QUE O CRIME POR ELE PRATICADO TENHA INDOLE FEDERAL, SE NÃO
COMPROMETIDOS OS BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO E SUAS
AUTARQUIAS, OU EMPRESAS PUBLICAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADO, QUER QUANTO AOS INDICIOS DE AUTORIA, QUER QUANTO A
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.